Tribunal: STJ
Processo: 0803105-27.2022.8.19.0211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166538 - RJ(2026/0025634-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO ALBINO
ADVOGADOS
: MARCELO PEREIRA DA SILVA - RJ104542
MARCUS VINICIUS PEREIRA ANTUNES - RJ155348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CONTROVÉRSIA RESTRITA À OCORRÊNCIA FÁTICA DA
INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial dirigido a acórdão estadual.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) a ausência
de intimação pessoal da Defensoria Pública, à luz do
I, da LC
art. 128,
impõe a nulidade do processo.
80/1994,
3. A decisão estadual enfrenta, de modo suficiente, as questões
postas, afastando a alegada omissão e, com isso, a negativa de
prestação jurisdicional.
4. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública é
reconhecida; contudo, a controvérsia cinge-se à verificação fática da
ocorrência da intimação, cuja revisão demanda reexame do conjunto
probatório, providência inviável em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56451124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4dab4608-68a5-4b0b-ae4c-35846afc8050

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4dab4608-68a5-4b0b-ae4c-35846afc8050

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166538 - RJ(2026/0025634-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO ALBINO
ADVOGADOS
: MARCELO PEREIRA DA SILVA - RJ104542
MARCUS VINICIUS PEREIRA ANTUNES - RJ155348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CONTROVÉRSIA RESTRITA À OCORRÊNCIA FÁTICA DA
INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial dirigido a acórdão estadual.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) a ausência
de intimação pessoal da Defensoria Pública, à luz do
I, da LC
art. 128,
impõe a nulidade do processo.
80/1994,
3. A decisão estadual enfrenta, de modo suficiente, as questões
postas, afastando a alegada omissão e, com isso, a negativa de
prestação jurisdicional.
4. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública é
reconhecida; contudo, a controvérsia cinge-se à verificação fática da
ocorrência da intimação, cuja revisão demanda reexame do conjunto
probatório, providência inviável em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIA APARECIDA GOMES
RIBEIRO SILVA (CLÁUDIA) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS. Réu não se
desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Réu não comprovou o pagamento dos
débitos locatícios cobrados. Sentença que se mantém. Recurso
conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Os embargos de declaração de CLÁUDIA foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, CLÁUDIA apontou (1) negativa de
art. 105
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
sustentando omissão do Colegiado sobre a nulidade decorrente da ausência de
intimação pessoal da Defensoria Pública; (2) violação dos arts. 6o, 7o, 9o e 10, 139, I, e
186, § 1o, do CPC, e do
I, da LC
afirmando
por
art. 128,
80/1994,
error in procedendo
falta de intimação pessoal da Defensoria Pública e consequente ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Houve apresentação de contrarrazões por ANTONIO ALBINO (ANTONIO),
pugnando pela inadmissibilidade e, subsidiariamente, pelo desprovimento do especial.
O nobre apelo não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, de modo que CLÁUDIA interpôs agravo em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
(1) Negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

De início, a recorrente afirmou que houve negativa de prestação jurisdicional
por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando omissão do
Colegiado sobre a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da
Defensoria Pública.
Em que pese o esforço empreendido pela recorrente, uma análise detida do
acórdão proferido pelo TJRJ revela que a questão foi devidamente abordada, embora o
resultado não tenha sido favorável aos interesses da recorrente.
Como se extrai do julgado, o TJRJ, ao proferir o acórdão objeto do nobre
recurso, analisou detidamente o contexto dos autos e fundamentou a sua decisão,
senão veja-se do seguinte trecho: Inicialmente convém ressaltar que a Defensoria foi
(e-STJ, fl. 154).
intimada dos atos processuais conforme index 122553902
E no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, o Colegiado estadual
complementou:
Inicialmente convém ressaltar que a Defensoria foi intimada dos atos
processuais conforme index 122553902. Por outro lado a Defensoria
entrou com embargos tão somente para constar na sentença que o
apelante era beneficiário de JG e a condenação em custas e
honorários o que foi provido.
Regularmente citada, a ré deixou escoar o prazo legal para apresentar
defesa ou purgar a mora, razão pela qual ora decretou a sua revelia,
impondo-se a incidência dos efeitos materiais consubstanciados na
legislação aplicável à hipótese.
Ainda que se reconheça que tal presunção é relativa, no caso concreto
a documentação trazida pelo Autor demonstra o bom direito por ele
postulado, não havendo outros elementos nos autos que infirmem tal
presunção, daí porque a procedência do pedido se revela
corolário natural.
Não padecendo o v. Acórdão de qualquer omissão e não sendo a via
adequada para a rediscussão da matéria, devem ser integralmente
rejeitados os embargos opostos. (e-STJ, fl. 197).
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
Desse modo, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional,
uma vez que a insurgência da recorrente manifesta mero inconformismo com o mérito
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

da decisão, o que não se coaduna com a arguida omissão que caracterizaria negativa
de prestação jurisdicional.
(2) Intimação pessoal da Defensoria Pública
Na sequência, a recorrente deduziu argumentos sobre a violação dos arts.
6o, 7o, 9o e 10, 139, I, e 186, § 1o, do CPC, e do
I, da LC
afirmando
art. 128,
80/1994
por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública e
error in procedendo
consequente ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Efetivamente, há que se registrar que a Defensoria Pública possui
prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição,
conforme disposto no
I, da LC
sendo tal prerrogativa essencial para o
art. 128,
80/94,
cumprimento de suas funções constitucionais.
Logo, é incontroverso na jurisprudência desta Corte Superior que a ausência
de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta, por violação
aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
.
independentemente da análise de eventual prejuízo
Nesse sentido, colaciono a ementa do acórdão referido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRERROGATIVAS
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que manteve sentença de rejeição liminar
dos embargos à execução por intempestividade, considerando válida a
citação realizada por mandado postal e a ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública, sob o argumento de ausência de
prejuízo.
2. A recorrente alegou nulidade da citação por mandado postal, por ter
sido recebida por terceiro não identificado, e da ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública, em violação das prerrogativas
institucionais previstas no
I, da LC

art. 128,
80/94.
3. O Tribunal de origem entendeu que a ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública não acarretou prejuízo, pois o recurso
apresentado não alteraria o conteúdo do julgado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
intimação pessoal da Defensoria Pública, em desrespeito às suas
prerrogativas
institucionais,
acarreta
nulidade
do
processo,
independentemente da análise de eventual prejuízo.
III. Razões de decidir
5. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal em
qualquer processo e grau de jurisdição, conforme disposto no art. 128,
I, da LC
sendo tal prerrogativa essencial para o cumprimento de
80/94,
suas funções constitucionais.
6. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura
nulidade absoluta, por violação aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, independentemente da
análise de eventual prejuízo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a intimação do Defensor Público deve ser pessoal, sob
pena de nulidade absoluta.
IV. Dispositivo
Recurso especial provido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.163.371/RJ
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025)

No caso, a recorrente afirma que não houve intimação pessoal do Defensor
Público sobre a decisão que decretou a revelia da requerida. Dessarte, nos termos do
nobre apelo, apesar de o Tribunal estadual ter feito constar que a Defensoria foi
, referido documento refere-
intimada dos atos processuais conforme index 122553902
se à publicação em Diário Oficial, o que não substituiria a intimação pessoal da
Defensoria Pública.
Ocorre que, em contrarrazões, ANTONIO apresentou capturas do sistema
que dão conta de que o Defensor Público foi regularmente intimado dos atos
processuais pelo sistema eletrônico, tendo em mira que já estava regularmente
vinculado à parte ré quando do proferimento da decisão em discussão. Somado a isso,
o recorrido defendeu que, de todo modo, o prazo para apresentação de contestação já
havia escoado há muito – ainda que considerado o prazo em dobro. Desse modo, à
vista da revelia da requerida e da prescindibilidade de serem produzidas outras provas,
o Juiz de Direito agiu acertadamente em julgar antecipadamente a lide.
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, quando do julgamento dos embargos de declaração, ponderou que a
Defesa Pública havia sido intimada nos autos: inicialmente convém ressaltar que a
(e-STJ, fl.
Defensoria foi intimada dos atos processuais conforme index 122553902
197).
À vista de tal contexto, verifica-se que não se discute a necessidade de
intimação pessoal do Defensor Público dos atos processuais, mas, sim, se a referida
intimação efetivamente ocorreu no caso. Ocorre que, considerando que o acórdão
recorrido está pautado nas provas que acompanham o caderno processual, é evidente
que, para revisar a decisão do Colegiado estadual e chegar a uma conclusão diversa,
seria indispensável reexaminar as provas documentadas, providência vedada na via
especial pela Súmula 7 do STJ.
Assim sendo, tem-se que a Corte estadual decidiu acertadamente ao
inadmitir o nobre apelo pelo óbice sumular supracitado.
A propósito:
O detido exame das razões recursais revela, ainda, que o recorrente,
ao impugnar o acórdão recorrido, o qual concluiu que não houve
qualquer irregularidade nas intimações da Defensoria Pública quanto
aos atos processuais praticados, pretende, por via transversa, a
revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas
produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão
somente reanálise fático-probatória, soberanamente decidida pelas
instâncias ordinárias.
Dessa maneira, verifica-se que não merece trânsito o recurso
especial, face ao óbice do Enunciado no 7 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial). [e-STJ, fl.
246]

Logo, a discussão do recurso especial não comporta conhecimento no
mérito.
Registra-se, por oportuno, que a menção breve a terceiro estranho à lide
(ALAN) no relatório do acórdão estadual não prejudica o julgado, pois a
fundamentação foi específica ao caso, envolvendo o recorrido ANTONIO e a recorrente
CLÁUDIA, inexistindo prejuízo aos interesses das partes.
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

Nesses termos, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
MAJORO em 5% a verba honorária sucumbencial, observado o limite do
§ 2o, do CPC, bem como a suspensão da exigibilidade pela concessão do
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56227968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: d7dabc43-e770-453d-a21c-5dc459f06c08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.166.538 / RJ
Número Registro: 2026/0025634-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08031052720228190211 202524516845 8031052720228190211
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO ALBINO
ADVOGADOS : MARCELO PEREIRA DA SILVA - RJ104542
MARCUS VINICIUS PEREIRA ANTUNES - RJ155348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 9edc3504-687e-4a56-a87a-43222b63104c

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 9edc3504-687e-4a56-a87a-43222b63104c